Tribunal: TJSP
Processo: 1002702-07.2019.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO. ADULTERAÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR. 1. Tendo em vista o aumento excessivo de consumo após a troca do medidor, de rigor o reconhecimento de adulteração no medidor de energia. 2. As dívidas de consumo de energia elétrica pretéritas não integram a prestação regular de serviços que autorizam a suspensão do

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO. ADULTERAÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR. 1. Tendo em vista o aumento excessivo de consumo após a troca do medidor, de rigor o reconhecimento de adulteração no medidor de energia. 2. As dívidas de consumo de energia elétrica pretéritas não integram a prestação regular de serviços que autorizam a suspensão do fornecimento do serviço. Recurso parcialmente provido.